Tribunal: TJSP
Processo: 2078544-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Plano de saúde - Acórdão exequendo proferido pela e. 1a Câmara de Direito Privado – Típica hipótese de competência funcional – Ocorrência - Exegese do art. 516 do CPC e do art. 105, caput, do Regimento Interno desta e. Corte – Agravo não conhecido, com determinação.